Tribunal: CARF
Processo: 10580.720987/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUTAÇÃO.
Às parcelas de natureza salarial, percebidas sob a forma de rendimentos recebidos acumuladamente, aplicam-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720987/2009-07
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.806 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E CENINA MARIA CABRAL SARAIVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUTAÇÃO.
Às parcelas de natureza salarial, percebidas sob a forma de rendimentos
recebidos acumuladamente, aplicam-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que deveriam ter sido pagos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720987/2009-07
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João
Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, constituído em razão de ter sido
apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como
sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV.
Em sessão plenária de 14/8/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se
o Acórdão no 2201-001.754 (fls. 105/111), o qual foi anulado pelo Acórdão de Embargos no
2201-001.968, de 23/1/2013 (fls. 115/119).
Em 8/10/2014, o recurso voluntário foi novamente submetido a julgamento,
originando Acórdão no 2201-002.555, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
Ementa:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No
12.
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção”.
IRRF. COMPETÊNCIA.
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não altera a
competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o Imposto sobre a
Renda.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza
salarial, razão pela qual estão sujeitos aos descontos de Imposto de Renda.
ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da
base de cálculo do Imposto de Renda.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
TABELA MENSAL. APLICAÇÃO DO ART. 62A DO RICARF.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos, conforme dispõe o Recurso Especial no
1.118.429/SP, julgado na forma do art. 543C do CPC. Aplicação do art. 62A do
RICARF (Portaria MF no 256/2009).
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

IRPF. MULTA. EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 73.
“Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício”.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar. No
mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para que sejam
aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido pagos à Contribuinte e excluir da exigência a
multa de ofício. Vencidos os Conselheiros GERMAN ALEJANDRO SAN MARTÍN
FERNÁNDEZ e MARIA HELENA COTTA CARDOZO, que deram provimento
parcial apenas para excluir a multa de ofício.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O processo foi encaminhado à PGFN em 29/10/2014 (fls. 128). De acordo com o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, a intimação presumida da Fazenda
Nacional ocorreu em 29/11/2014. Em 19/11/2014, foi interposto o Recurso Especial de fls.
129/138 (fls. 139), no intuito de rediscutir a matéria “aplicação, aos rendimentos recebidos
acumuladamente, das tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido pagos à Contribuinte (entendimento do Recurso Especial no 1.118.429/SP)”.
Como paradigma, foi indicado o Acórdão no 2802-003.137, cuja ementa, na parte
que interessa à presente análise, transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
[...]
RRA EM VIRTUDE DE LEI ESTADUAL. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IMPOSTO. IN RFB No1.127/2011 NÃO APLICÁVEL.
Quando os rendimentos recebidos acumuladamente decorrem de lei complementar, e
não de decisão judicial, inaplicável o entendimento do STJ consubstanciado no
julgamento do REsp no 1.118.429, sob o rito do art. 543C do CPC. O regime da IN RFB
no 1.127/2011 não se aplica aos fatos geradores anteriores à sua edição.
[...]
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho datado de
13/7/2015 (fls. 140/146).
Razões recursais da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que segue:
- é característica própria do imposto de renda das pessoas físicas incidir sob o
regime de caixa, ou seja, o imposto de renda é cobrado quando da aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda, conforme preceitua o art. 43 do
CTN;
- nessa linha, o art. 12 da Lei 7.713/88 e o art. 56 do Decreto 3.000/99 são claros
quanto à incidência de imposto de renda sobre o recebimento de rendimentos
acumulados;
- as parcelas recebidas têm natureza jurídica remuneratória e seu pagamento,
mesmo em atraso não tem o condão de lhe alterar a natureza;
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

- constituem, pois, renda a ser tributada, fato gerador do imposto de renda, que
ocorrerá quando da aquisição e disponibilidade econômica, a teor do que dispõe o
art. 43 do CTN;
- a incidência do imposto de renda na espécie se deu dentro dos limites estritos do
princípio da legalidade;
- quando a quantia é disponibilizada ao contribuinte este passa a ser devedor do
imposto, eis que a aquisição efetiva da renda consuma o fato gerador;
- o art. 12 da Lei n. 7.713/88 é claro e não pode ser afastado, a não ser que seja
reconhecida sua inconstitucionalidade, o que não poderia ser feito pelo CARF
(Súmula n. 1);
- considerando a presunção de constitucionalidade das leis, não há qualquer óbice
à aplicação do art. 12 da Lei 7.713/88, tampouco as razões do acórdão recorrido
encontram fundamentação passível de obstruir a aplicação desse artigo;
- no caso dos autos trata-se de rendimentos acumulados, que sem dúvida alguma,
é um gênero para qualquer tipo de renda obtida de forma acumulada;
- a Lei no 9.250/95, de 26.12.95, que alterou a legislação do imposto de renda das
pessoas físicas, manteve a mesma norma no parágrafo único do seu art. 3o;
- resta claramente evidenciado que o regime legal de tributação do imposto de
renda na fonte é o conhecido como “regime de caixa”, que leva em consideração o
mês de recebimento do rendimento, não se aplicando o regime de competência no
presente caso, assim como previsto no acórdão recorrido;
- A decisão do STJ não se aplica ao caso dos presentes autos uma vez que o REsp
no 1.118.429/SP cuida especificamente de rendimentos pagos acumuladamente em
razão de decisão judicial e no caso aqui tratado os pagamentos se deram em razão
de lei estadual;
Requer seja admitido e provido o presente recurso especial, reconhecendo-se a
validade da autuação, pois os rendimentos recebidos acumuladamente em razão da edição de lei
estadual devem ser tributados de uma só vez, pelo valor global, assim como previsto no art. 12
da Lei 7.713/88.
Contrarrazões do Sujeito Passivo
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 24/08/2015 (fls. 289), a Contribuinte, em
3/9/2015 (fl. 250) apresentou as contrarrazões de fls. 250/255 com os argumentos a seguir
resumidos:
- embora a Procuradoria sustente a correção da tributação dos valores recebidos,
sob o “regime de caixa”, suas alegações não merecem prosperar, uma vez que
existe inquestionável vício na forma de constituição do débito, haja vista que o
lançamento foi feito em uma base de cálculo completamente inadequada;
- a fiscalização deveria, ao invés de ter feito lançamentos isolados em cada valor
de “URV” recebido, ler “refeito” as três DIRFs (2005. 2006 e 2007) da
Contribuinte, a fim de apurar, mês a mês, os valores de imposto de renda
supostamente devidos em conjunto com os salários auferidos;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

- a legislação de imposto de renda prevê a declaração de ajuste anual, onde o
Contribuinte tem a possibilidade de excluir da base de cálculo do tributo, por
exemplo, determinadas parcelas isentas, passando normalmente a ter imposto a
restituir no exercício seguinte;
- conquanto o modo de proceder da fiscalização tenha sido ajustado no sentido de
que o cálculo do imposto devido não deveria ser sobre a totalidade dos valores
recebidos nos anos de 2005, 2006 e 2007, mas sim sobre os valores mensais em
que o pagamento seria realizado (1994 a 2001), permanece induvidoso, que a
forma de constituição do crédito tributário ainda não se mostra adequada visto que
desconsiderados os demais rendimentos que foram auferidos naquele período.
Cita julgado do STF;
- na esteira desse último precedente citado, tem-se que não bastariam os
lançamentos levarem em consideração apenas os valores que deveriam ter sido
recebidos a título dc “URV” nos anos de 1994 a 2001, como foi feito, mas
também a totalidade da receita mensal da Contribuinte, até para que se revelasse
que a incidência do imposto de renda era devida ou não;
- se for considerado tão somente a parcela de “URV” que deveria ter sido recebida
em janeiro de 1995, por exemplo, verificar-se-á que a Fonte Pagadora não deveria
ter feito retenção ao menos que fosse levada em consideração a totalidade do
recebimento mensal, pois, afinal, tal valor de “URV”, individualmente
considerado, estaria isento. Reproduz tabela do IRPF referente a 1995;
- a omissão na identificação da totalidade do recebimento mensal pode ter
repercutido no cálculo do imposto, bem como da própria restituição que o
Contribuinte poderia ter direito;
- admitindo-se, por exemplo, que no ano de 2004 a opção de declaração tenha sido
simplificada, com a dedução de 20% sobre o total tributável, o acréscimo da
“URV” conduziria a um maior direito de restituição, o que seria desconsiderado
na hipótese em exame, já que houve uma completa “separação” de receita de
URV e do salário mensal recebido;
- este Conselho vem anulando autuações que tenha “erro na construção do
lançamento”. Reproduz ementa do Acórdão no 192-00.015.
Conclui defendendo que não há que se falar em equívoco na decisão recorrida
quando essa decidiu no sentido de determinar a aplicação, para fins de cálculo do imposto de
renda, das tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido percebidos,
vez que o Acórdão no 192-00.015 foi além, anulando o auto de infração justamente pela
existência de erro na construção do lançamento.
Recurso especial do Sujeito Passivo
Também em 3/9/2015 a contribuinte interpôs o Recurso Especial de fls. 151/178,
o qual suscita as matérias a seguir relacionadas:
a) violação à Súmula n° 2 do CARF e ao art. 62, do Anexo II, de seu Regimento
Interno, em face do afastamento de legislação tributária fundada em
incompatibilidade com artigo da Constituição Federal;
b) ilegitimidade ativa da União;
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

c) nulidade do lançamento por erro na sua construção, ao invés da sua revisão
após notificado à Contribuinte;
d) “URV” – parcelas de natureza indenizatória;
e) não incidência de IR sobre os juros moratórios/compensatórios; e
f) não incidência de juros de mora sobre o Imposto de Renda cobrado.
Ao Recurso Especial foi dado parcial seguimento, exclusivamente em relação à
matéria “d”, consoante despacho de fls. 292/304, confirmado pelo despacho de agravo de fls.
349/355.
À guisa de paradigma, apresentou-se o Acórdão no 2102-01.746, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
RESOLUÇÃO STF No 245/2002. DIFERENÇAS DE URV CONSIDERADAS PARA
A MAGISTRATURA DA UNIÃO E PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COMO VERBAS ISENTAS DO IMPOSTO DE RENDA PELO PRETÓRIO
EXCELSO. DIFERENÇAS DE URV PAGAS AOS MAGISTRADOS DA BAHIA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
A Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003 pagou as diferenças de
URV aos membros da magistratura local, as quais, no caso dos membros do ministério
público federal, tinham sido excluídas da incidência do imposto de renda pela leitura
combinada das Leis no 10.477/2002 e no 9.655/98, com supedâneo na Resolução STF no
245/2002, conforme Parecer PGFN no 923/2003, endossado pelo Sr. Ministro da
Fazenda. Ora, se o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do art. 2o da Lei
federal no 10.477/2002 nos termos da Resolução STF no 245/2002, excluindo da
incidência do imposto de renda, exemplificadamente, as verbas referentes às diferenças
de URV, não parece juridicamente razoável sonegar tal interpretação às diferenças
pagas a mesmo título aos membros da magistratura da Bahia, na forma da Lei Estadual
da Bahia no 8.730/2003.
Recurso Voluntário Provido
Razões recursais do Sujeito Passivo
Especificamente em relação à matéria para a qual o Especial teve seguimento,
“URV” – parcelas de natureza indenizatória, a Contribuinte infere o seguinte:
- o Acórdão recorrido apenas excluiu a multa de ofício do lançamento realizado
para os exercícios de 2005/2007, mantendo integralmente a exigência do imposto
de renda, desconsiderando os argumentos defensivos, em especial aquele relativo
à natureza indenizatória de tal parcela;
- em recente Parecer do Procurador do Estado da Bahia, Jorge Salomão Oliveira
dos Santos, foram bem analisados os contornos do assunto em exame. Transcreve
trechos do parecer que julga pertinentes;
- a origem dos pagamentos da Lei Estadual n° 8.730/2003 e da Lei Complementar
n° 20/2003 foi o desfecho desfavorável à Fazenda Pública baiana nos autos da AO
613-BA e 614-BA julgadas pelo STF, de forma que o Estado da Bahia utilizou de
sua própria receita originária para compensar seus Servidores Públicos em razão
das diferenças havidas por conta da URV;
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

- se por um lado se destaca a ilegitimidade, fato é que a Decisão recorrida também
contradiz o quanto já foi decidido pela Primeira Câmara da Segunda Turma
Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e que já analisou
idêntico assunto ao aqui discutido, tendo concluído pelo caráter indenizatório da
parcela recebida a titulo de URV.
- trata-se do Processo n° 10580.726058/2009-01, que originou o Acórdão n°
2102-01.746, tendo a Câmara julgadora concluído pela não incidência do Imposto
de Renda. Cita parecer relativo a estudo sido empreendido em resposta a consulta
formulada pelas Associações de Classe dos Membros do Ministério Público, dos
Tribunais de Contas e da Magistratura do Estado da Bahia em que se concluiu
pela constitucionalidade da Lei Estadual n° 8.730/2003, ou pela total ilegitimidade
da União para cobrar e autuar os agentes estaduais pelo não recolhimento do
Imposto de Renda, verba esta de titularidade exclusiva do Estado da Bahia;
Defende que a autuação seja julgada improcedente, na linha de decisões exaradas
por este Conselho, a exemplo do Acórdão no 2102-001.337.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram novamente remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN, o que se deu em 23/5/2018, tendo a PGFN, em 30/5/2018, apresentado as Contrarrazões
de fls. 361/365, em que manifesta o que segue:
- por força de comando do art. 111 do CTN, verifica-se que a concessão de
isenção exige interpretação literal;
- já o parágrafo 6o do artigo 150 da Constituição Federal prevê a necessidade de
lei específica para concessão de isenção;
- pela leitura dos dispositivos acima transcritos pode-se perceber: a) a necessidade
de lei específica para concessão de isenção; b) e que se interpreta literalmente a
legislação que dispor sobre isenção;
- os rendimentos objeto do presente lançamento fiscal foram recebidos em
decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08 de 2003, que
em seu art. 2o dispõe sobre “diferenças de remuneração quando da conversão de
Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV”;
- referida conversão era realizada mês a mês no período de abril de 1994 a 31 de
agosto de 2001, e visava a manutenção do valor real do salário;
- as diferenças reconhecidas através da citada lei tinham, em sua origem, natureza
eminentemente salarial, por se incorporarem à remuneração, uma vez que o abono
pecuniário, substitutivo do reajuste salarial, revela nítido aumento patrimonial,
exsurgindo o fato gerador do imposto de renda e formando o montante atualizado
da base de cálculo do Imposto de Renda;
- não pode prosperar o entendimento de que haveria isenção com base na
Resolução do STF no 245, de 2002 (que reconheceu a isenção do abono vinculado
a diferenças de URV conferido aos magistrados federais);
- tal resolução não pode ser estendida às verbas pagas aos membros da
Magistratura Estadual, pois isto resultaria na concessão de isenção sem lei
específica;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

- para a Magistratura Federal, há lei federal específica prevendo o abono e que,
por entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, tal abono tem
natureza indenizatória e assim detém o benefício da isenção;
- por outro lado, deve-se guardar obediência ao artigo 111 do Código Tributário
Nacional, no sentido de que todo dispositivo legal que disponha sobre isenção,
suspensão, exclusão de crédito tributário deve receber interpretação restritiva;
- descabido, portanto, conferir às leis mencionadas alcance que não contêm;
- conclui-se que o acórdão recorrido merece ser mantido, sob pena de se incorrer
em evidente ofensa à lei tributária, especificamente no que diz respeito aos
dispositivos indicados ao longo do presente arrazoado;
Pugna a Fazenda Nacional para que o acórdão recorrido seja mantido.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Por serem tempestivas, as Contrarrazões
da Contribuinte também merecem ser conhecidas.
Trata-se de lançamento originário de verbas recebidas a título de “Valores
Indenizatórios de URV”, no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006.
O acórdão recorrido deu parcial provimento ao Recurso voluntário da
Contribuinte para que fossem aplicados aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos, em virtude da decisão do
STJ, relativa ao REsp no 1.118.429/SP
A Fazenda Nacional, por sua vez, entende pela aplicação do “regime de caixa”,
que leva em consideração o mês de recebimento do rendimento, por entender que a decisão do
STJ não se aplica ao caso dos autos uma vez que o REsp no 1.118.429/SP cuida especificamente
de rendimentos pagos acumuladamente em razão de decisão judicial e, no caso em tela, os
pagamentos se deram em razão de lei estadual.
A Contribuinte, por outro lado, defende a manutenção da decisão no que se refere
à aplicação das tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
percebidos.
Não vejo como acolher as pretensões da Fazenda Nacional.
Embora os pagamentos efetuados aos membros do Ministério Público do Estado
da Bahia decorram de lei (Lei Estadual n° 8.730/2003 e Lei Complementar n° 20/2003), os atos
legais foram editado justamente em razão de decisões judiciais que reconheceram o direito de
tais servidores às diferenças salariais em virtude de erros na conversão da remuneração de
Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor URV.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

Nesse sentido são os arts 4o e 6o da Lei Estadual no 8.730/2003, destacados no
acórdão de recurso voluntário, os quais demonstram que referidas leis foram editadas para fins
orçamentários. Vejamos:
Lei no 8.730 de 08 de Setembro de 2003 Art. 4o As diferenças decorrentes do erro na
conversão da remuneração de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor URV, objeto
das Ações Ordinárias nos. 613 e 614, julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal
Federal, serão apuradas, mês a mês, de 1o de abril de 1994 a 31 de julho de 2001, e o
montante correspondente a cada Magistrado será dividido em 36 parcelas iguais, para
pagamento nos meses de janeiro de 2004 a dezembro de 2006.
[...]
Art. 6o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta dos recursos
orçamentários próprios, ficando o Poder Executivo autorizado a promover as
alterações que se fizerem necessárias. (Grifou-se)
Forçoso reconhecer que o REsp no 1.118.429/SP amolda-se perfeitamente ao caso
aqui analisado, pois estamos diante de parcelas salariais recebidas em atraso, que tiveram por
origem ações judiciais ordinárias.
Em vista disso, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
2. Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto de ser conhecido. Sendo tempestivas as Cotrarrazões
da Fazenda da Nacional, do mesmo modo, delas conheço.
Em relação ao Recurso Especial da Contribuinte, a matéria devolvida à apreciação
do Colegiado é “URV” – parcelas de natureza indenizatória. Em vista disso, muito embora a
parte do Recurso Especial destinada à matéria em comento traga comentários a respeito de
suposta ilegitimidade ativa da União para exigência do tributo, esse tema foi também objeto do
apelo da Contribuinte e não teve seguimento, razão pela qual não será aqui analisado.
Como forma de sustentar que os rendimentos recebidos acumuladamente a título
de diferença de URV ostentam natureza indenizatória, o Sujeito Passivo cita o Acórdão no 2102-
01.746 e parecer elaborado em resposta a consulta formulada por associação de classe que
concluiu pela constitucionalidade da Lei Estadual no 8.730/2003.
A Fazenda Nacional, em sede de contrarrazões, considera que os valores
recebidos pela Contribuinte têm natureza salarial e que não é possível afastar a tributação ante a
inexistência de lei específica editada pelo ente que detém competência para instituir e cobrar do
tributo.
De início, convém ressaltar que não está em discussão a constitucionalidade da
Estadual no 8.730/2003, como dito na decisão recorrida, a Lei Estadual no 8.730/2003 foi editada
para fins orçamentários, como forma de dar efetividade às diferenças salariais reconhecidas pelo
Poder Judiciário.
Por outro lado, o art. 153 da Constituição, atribuiu à União a competência para
instituir o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Confira-se:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
III - renda e proventos de qualquer natureza;
[...]
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

Do mesmo modo, o Código Tributário Nacional – CTN, estabelece o alcance
dessa exigência tributária:
SEÇÃO IV
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1oA incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2oNa hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Por outro lado, os rendimentos recebidos pelo Sujeito Passivo advêm de
diferenças salariais decorrentes da conversão do Plano Real que não foram recebidas quando de
direito e, em virtude disso, têm natureza remuneratória e encontram-se no campo de incidência
do imposto sobre a renda.
Logo, para que essas verbas pudessem ser excluídas da tributação seria necessária
a edição, pelo ente tributante, de lei específica que instituísse isenção em relação a tais parcelas,
conforme determinas o § 6o do art. 150 da CF/1988:
Art. 150. [...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.
No mesmo sentido é o art. 176 do CTN:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Inexistindo lei federal editada para esse fim, as diferenças salarias recebidas pela
Contribuinte sujeitam-se à exação tributária.
No que diz respeito ao Acórdão no 2102-01.746, que analisou idêntico assunto ao
que aqui se discute e concluiu pelo caráter indenizatório da parcela recebida a titulo de
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

diferenças de URV, insta esclarecer que indigitada decisão foi reformada por esta Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em virtude da decisão consubstanciada no Acórdão no
9202-004.464, de 28/9/2016.
Desse modo, em razão de o voto condutor do Acórdão no 9202-004.464, da lavra
da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, refletir o meu entendimento a respeito do
tema, peço vênia para reproduzi-lo e adoto seus fundamentos como minhas razões de decidir:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, acrescido de multa de ofício no percentual de
75% e juros de mora, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Ministério Público do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar
do Estado da Bahia no 20, de 08/09/2003, editada em virtude do objeto da Ação
Ordinária de no 140.975921531, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente
nas Ações Ordinárias nos 613 e 614.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na
conversão da remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real,
portanto tais valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos
anos. Nesse passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi
simplesmente pagar à Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais
é que salário, portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o
art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação
do Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento
patrimonial, independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo
esta linha, a Lei no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)” [Grifos do original]
A questão traz à baila a alegação de violação ao princípio da isonomia, tendo
em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União
pela Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por
meio do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a
verba em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se
referem especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no
10.474, de 2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve
ser aplicado à verba recebida pelos membros da Ministério Público do Estado da
Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF
sobre a natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida
em sessão administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de
julgamento daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos
são bem distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a
Resolução do STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante
em relação aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono
Variável de que trata o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória.
Entretanto, dito parecer é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será
demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais
sofrem a incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo
entendimento dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela
supressão ou perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer
da PGFN, seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no
245, de 2002, relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no
9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de
2002, acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a
reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o
Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono
concedido aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à
natureza reparatória, especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos
alcançam apenas o abono previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração
estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à
diferença de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim
de recomposição salarial. Confira-se a manifestação Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono salarial tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre distinguiram
as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV do abono identificado
na Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso Especial n.o 1.187.109/MA, Segunda
Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em 17/08/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão
no Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para
verbas distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato
específico, diverso daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre
literalmente, conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda
o emprego da analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos
em situação supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei
federal própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art.
176, do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Quanto à suposta inexigibilidade de Imposto de Renda incidente sobre a verba
recebida pela contribuinte a título de juros de mora, a decisão do STJ, no julgamento
do REsp 1.227.133/RS, sob o rito do art. 543-C, do CPC, é no sentido de que estaria
restrita aos casos de pagamento a destempo de verbas trabalhistas de natureza
indenizatória, oriundas de condenação judicial, por força da norma isentiva prevista no
inciso V, do art. 6o, da Lei no 7.713, de 1988. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA.
CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
TEMA
JULGADO
PELO
STJ
SOB
A
SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.227.133/RS, pelo regime do art. 543C do CPC
(recursos repetitivos), consolidou-se o entendimento no sentido de que ‘não incide
imposto de renda sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e
função indenizatória ampla.’ Todavia, após o julgamento dos embargos de declaração
da Fazenda Nacional, esse entendimento sofreu profunda alteração, e passou a
prevalecer entendimento menos abrangente. Concluiu-se neste julgamento que ‘os juros
de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista,
devidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho, por se tratar de verba
indenizatória paga na forma da lei, são isentos do imposto de renda, por força do art. 6o,
V, da Lei 7.713/88, até o limite da lei’.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

2. Na hipótese, não sendo as verbas trabalhistas decorrentes de despedida ou rescisão
contratual de trabalho, assim como por terem referidas verbas (horas extras) natureza
remuneratória, deve incidir o imposto de renda sobre os juros de mora. Agravo
regimental improvido.(AgRg no REsp 1235772 RS – julgado em 26/06/2012)
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
RENDA. JUROS DE MORA DECORRENTES DO PAGAMENTO EM ATRASO DE
VERBAS TRABALHISTAS. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA JÁ PACIFICADA
PELA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.227.133/RS.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.227.133/RS, sob o rito do
art. 543C do CPC, fixou orientação no sentido de que é inexigível o imposto de renda
sobre os juros de mora decorrentes do pagamento a destempo de verbas trabalhistas de
natureza indenizatória, oriundas de condenação judicial.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos REsp 1163490 SC – julgado em
14/03/2012)
Da análise do julgamento do Recurso Repetitivo 1.227.133/RS, verifica-se que são
isentos do imposto de renda os juros de mora decorrentes do pagamento a destempo de
verbas trabalhistas de natureza indenizatória, oriundas de condenação judicial, conforme
a regra do “accessorium sequitur suum principale”.
Assim, não sendo as verbas trabalhistas de natureza indenizatória, o imposto de
renda deve incidir também sobre os juros de mora.
Ressalte-se que as verbas ora analisadas já foram objeto de julgamento pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, oportunidade em que se deu provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por meio do Acórdão no 9202-
003.585, de 03/03/2015, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido.” A decisão foi assim registrada: “Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso especial da Fazenda,
determinando o retorno dos autos à turma a quo, para analisar as demais questões
trazidas no recurso voluntário do contribuinte. Vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira,
que votou por negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral o Dr. Marcio Pinto
Teixeira, OAB/BA no 23.911, patrono da recorrida. Defendeu a Fazenda Nacional a
Procuradora Dra. Patrícia de Amorim Gomes Macedo.”
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos à turma a quo, para
apreciação das demais questões postas no recurso voluntário.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.806 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720987/2009-07

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito
nego-lhe provimento; e conheço do Recurso Especial do Sujeito Passivo para, no mérito, negar-
lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital